Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-60.2024.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002538-60.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSECLER APARECIDA LISBOA CHRISTOFOLI - CPF: 571.476.551-68 (APELANTE), FABIANA LELLIS PULHEIS - CPF: 453.031.988-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. AUTUAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRF. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. BANCO DEPOSITÁRIO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERA AUTUAÇÃO FISCAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais.

2. A
a
utora recebeu valores de ação trabalhista vencida contra o Banco Bradesco, sendo posteriormente autuada pela Receita Federal por inconsistências na tributação do imposto de renda.

3. A apelante alega que o banco apelado, como instituição financeira responsável pelo pagamento dos valores da ação trabalhista, não cumpriu sua obrigação acessória de informar corretamente à Receita Federal os
pagamentos e retenções por meio da DIRF, conforme previsto no art. 28, §3º da Lei nº 10.833/2003.

4. A apelante pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 253.081,97, referente à autuação fiscal, e R$ 20.000,00 por danos morais decorrentes da inclusão em malha fina e abalo à sua honra e tranquilidade.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco depositário judicial possui responsabilidade pelo correto preenchimento da DIRF e fornecimento de informações à Receita Federal, gerando dever de indenizar por eventuais autuações fiscais sofridas pelo beneficiário dos valores; e (
ii
) verificar se a autuação fiscal e inclusão em malha fina configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

6. A interpretação do art. 28, §3º da Lei nº 10.833/2003 deve ocorrer de forma sistemática com o art. 46 da Lei nº 8.541/92 e o art. 796 do Decreto nº 9.580/2018, que atribuem a responsabilidade pela retenção do imposto de renda à pessoa jurídica obrigada ao pagamento, no caso, o empregador condenado na ação trabalhista.

7. O banco depositário atua apenas como executor de ordem judicial, cumprindo determinação expressa do juízo trabalhista quanto aos valores a serem pagos e retidos, sem competência para definir a natureza jurídica das verbas ou apurar quais rendimentos devem sofrer tributação.

8. A obrigação acessória da instituição financeira de fornecer informações à Receita Federal não transfere a ela a responsabilidade pela definição da natureza jurídica das verbas ou pela apuração dos rendimentos tributáveis.

9. Não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e a autuação fiscal sofrida pela autora, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil conforme
arts
. 186 e 927 do
CC
.

10. A mera autuação fiscal não configura, por si só, lesão à honra, imagem ou dignidade da pessoa, tratando-se de situação rotineira no âmbito tributário que não ultrapassa o mero aborrecimento.

11. A inclusão em malha fina pela Receita Federal constitui exercício regular do poder fiscalizatório do Estado, não caracterizando, por si só, evento capaz de gerar mácula aos direitos de personalidade.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira que atua como depositária judicial e executora de ordens de pagamento em processo trabalhista não responde por eventuais inconsistências nas informações prestadas à Receita Federal, quando age como mero intermediário financeiro. 2. O art. 28, §3º da Lei nº 10.833/2003, interpretado sistematicamente com o art. 46 da Lei nº 8.541/92 e o Decreto nº 9.580/2018, não transfere ao banco depositário a responsabilidade pela definição da natureza jurídica das verbas ou pela apuração dos rendimentos tributáveis. 3. A autuação fiscal e inclusão em malha fina pela Receita Federal não configuram, por si só, dano moral indenizável, por constituírem situações rotineiras no âmbito tributário que não ultrapassam o mero aborrecimento."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002538-60.2024.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

APELANTE:

ROSECLER APARECIDA LISBOA CHRISTOFOLI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ROSECLER APARECIDA LISBOA CHRISTOFOLI
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada
em face d
o

BANCO DO BRASIL S.A
,
a qual
julgou
im
procedentes os pedidos

iniciais
e

c
ondeno
u
o a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo
u
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspend
eu
sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC/15
, conforme
ID
331338397
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença incorreu em
error
in
judicando
e
error
in procedendo
ao afastar, sem o devido enfrentamento, a aplicação do art. 28, §3º
,
da Lei nº 10.833/2003, que impõe expressamente à instituição financeira o dever de fornecer à Receita Federal e ao beneficiário as informações relativas ao imposto de renda retido na fonte em cumprimento de decisões trabalhistas.

Sustenta que o
BANCO DO BRASIL
, ao preencher incorretamente a DIRF, atribuindo valores tributáveis inexistentes, deu causa direta e imediata ao dano sofrido, configurando o nexo de causalidade exigido pelos
arts
. 186 e 927 do
CC
.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconhece a responsabilidade
da instituição financeira pelo fornecimento da DIRF e demais informações à Receita Federal, nos termos do art. 28, §3º da Lei nº 10.833/2003.

Aduz que o erro da instituição financeira resultou em prejuízo econômico de R$ 253.081,97, decorrente de autuação fiscal indevida, bem como em dano moral evidente diante da injusta inclusão da apelante em malha fina e do abalo à sua honra e tranquilidade.

Por fim, r
equer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil do
apelado
pelos danos materiais e morais causados, condenando-o ao pagamento de R$ 253.081,97 a título de dano material e R$ 20.000,00 a título de dano moral.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
331339364
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002538-60.2024.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

APELANTE:

ROSECLER APARECIDA LISBOA CHRISTOFOLI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

V O T O

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do
BANCO DO BRASIL
, na condição de instituição financeira depositária judicial, por suposto erro no preenchimento da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) que teria ocasionado autuação fiscal à autora pela Receita Federal.

Conforme consta dos autos, a autora venceu ação trabalhista contra o Banco Bradesco em 2018, recebendo o valor total de R$ 825.333,23. Alega que a base de cálculo para tributação de IRPF deveria ter sido de R$ 234.428,70, pois grande parte das verbas eram indenizatórias e não tributáveis
, porém,
foi considerado como base de cálculo o valor total, gerando um imposto de renda suplementar não recolhido de R$ 126.934,49, o que resultou em notificação da Receita Federal com multa e juros, totalizando R$ 253.081,97.

A apelante fundamenta seu pedido no art. 28, §3º
,
da Lei nº 10.833/2003, que dispõe:

"Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção de que trata o caput do art. 46 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física beneficiária o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações sobre:

I -
os
pagamentos efetuados à reclamante e o respectivo imposto de renda retido na fonte, na hipótese do § 1º;

II -
os
honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;

III - as importâncias pagas a título de honorários assistenciais de que trata o art. 16 da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970;

IV -
a
indicação do advogado da reclamante."

Ocorre que a interpretação desse dispositivo deve ocorrer de forma sistemática com as demais normas tributárias, notadamente o art. 46 da Lei nº 8.541/92, que estabelece:

"Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento,
no momento em que
, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário."

Complementando tal dispositivo, o Decreto nº 9.580/2018, em seu artigo 796 estabelece:

"Art. 796. Fica responsável pela retenção do imposto sobre a renda:

I -
a
pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;"

Da leitura conjunta desses dispositivos, extrai-se que a responsabilidade pela retenção do imposto de renda recai sobre a pessoa jurídica obrigada ao pagamento, no caso, o Banco Bradesco como empregador condenado na ação trabalhista, e não o BANCO DO BRASIL como mero depositário judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a responsabilidade pela retenção do imposto de renda recai sobre a pessoa jurídica pagadora
. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8 .541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a
auto-aplicação
das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que
a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
(
AgRg
no
REsp.
964 .389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 29.4 .2010). Precedentes:
REsp.
1.728 .259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
25.5 .2018;
AgRg
no
REsp.

1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
1o.7.2010;
REsp.
1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO,
DJe
30.11.2010. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
: 818622 SP 2015/0294973-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2019) (
g.n
.)

No caso em análise, o Banco do Brasil atuou apenas como depositário e executor de ordem judicial, cumprindo determinação expressa do juízo trabalhista quanto aos valores a serem pagos e retidos. Não lhe competia definir a natureza jurídica das verbas ou apurar quais rendimentos deveriam ou não sofrer tributação, pois tais definições decorrem da própria decisão judicial ou da responsabilidade do empregador.

O art. 28, §3º
,
da Lei nº 10.833/2003, invocado pela apelante, estabelece obrigação acessória à instituição financeira de fornecer informações à Receita Federal, mas não transfere a ela a responsabilidade pela definição da natureza jurídica das verbas ou pela apuração dos rendimentos tributáveis. A instituição financeira deve prestar as informações com base nos dados fornecidos pelo juízo trabalhista ou pela parte responsável pelo recolhimento.

A
propósito
:

“DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. BANCO DEPOSITÁRIO. INFORMAÇÃO AO FISCO. RESPONSABILIDADE. 1. Em 2008, época dos fatos, vigorava o Decreto 3000/99, segundo o qual a responsabilidade pela retenção do imposto de renda era da pessoa jurídica pagadora.
2. O banco que recebeu valores em depósito judicial não é a fonte pagadora. Ele era o mero intermediário
das transações monetárias.
A fonte pagadora era a empregadora do autor, a quem cumpria reter o imposto de renda e informar tal retenção ao fisco.
3. O art. 46 da Lei 8.541 dispõe no mesmo sentido: o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa jurídica obrigada ao pagamento. 4. O pagamento, no caso, era responsabilidade da empresa empregadora, e não do banco, mero depositário (depósito judicial). 5. Diante disso, não pode o banco ser responsabilizado pela falta de informação ao fisco a respeito da retenção. 6. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10118410820178260348 SP 1011841-08.2017 .8.26.0348, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 21/05/2013, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019) (
g.n
.)

Para a configuração da responsabilidade civil, necessária a presença cumulativa de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal, conforme
arts
. 186 e 927 do
CC
. No caso em tela, não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do
apelado,

BANCO DO BRASIL,
e a autuação fiscal sofrida pela autora
, ora apelante
.

Nesse contexto, constata-se que a
autuação fiscal decorreu de procedimento da Receita Federal que se baseia em cruzamento de informações declaradas por múltiplas fontes, podendo inclusive ter origem em erro do próprio contribuinte ou de seu empregador. Não há nos autos prova inequívoca de que o
apelado
tenha preenchido incorretamente a DIRF ou que tal preenchimento tenha sido a causa direta e imediata da autuação fiscal.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região citada pela apelante não tem aplicação ao presente caso, pois trata de situações internas ao processo trabalhista e não de ações
cíveis indenizatórias contra o agente financeiro, não havendo similitude fática necessária para a analogia pretendida.

Quanto ao dano moral, a mera autuação fiscal não configura, por si só, lesão à honra, imagem ou dignidade da pessoa, tratando-se de situação rotineira no âmbito tributário. Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a comprovação de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu no presente caso.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECEITA FEDERAL. MALHA FINA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência deste Tribunal entende que a inclusão na malha fina não configura dano moral indenizável, não sendo tal evento capaz de gerar mácula aos direitos de personalidade. 2. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07385063420208070001 DF 0738506-34.2020 .8.07.0001, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e

m
ajoro os honorários advocatícios em favor do apelado para 1
2
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
/15
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026